Tribunal: TJDFT
Processo: 0732358-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0732358-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARLENE DE BRITO BALBINO, MOEMA MIRANDA MARTINS MELHORANCA, EXIMIA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, NIVIO BRAZIL CUOGHE MELHORANCA, ANTONIO CARLOS FIGUEIRA BALBINO, MAURINEY CEZAR PINHEIRO DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n.o 0037952-19.2015.8.07.0001, determinou a suspensão do processo por um ano e o seu arquivamento ante a ausência de bens penhoráveis, ao argumento de que o exequente/agravante não comprovou a distribuição da carta precatória expedida com a determinação de que fossem avaliados bens do devedor (Ids no. 161828642 e 164591207 do processo referência). Em suas razões recursais, a agravante sustenta que os imóveis indicados à penhora estão localizados no estado do Mato Grosso e que o prazo de cinco dias que o Juízo conferiu seria exíguo. Nesse contexto, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de determinar o prosseguimento do feito, “facultando ao Banco juntar aos autos o comprovante de distribuição da carta precatória destinada à avalição dos imóveis penhorados”. Preparo juntado no Id no. 49801736. Na decisão de Id no. 49917926, concedi efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Em análise ao processo referência, observa-se que o Juízo de origem, após a juntada de “peças extraídas da carta precatória 1025232- 85.2023.8.11.0041, que tramitou perante o Juízo da 1a Vara Cível e de Carta Precatória de Cuiabá/MT, devolvida sem cumprimento”, pelo agravante (Id no. 178246061), proferiu a decisão de Id no. 178372504, desconstituindo a penhora sobre os imóveis registrados perante o 6o Ofício de Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT sob as matrículas 50.549 e 50.550, ante a informação de que teria havido a arrematação dos referidos imóveis em ações trabalhistas; bem como deferindo a penhora do imóvel registrado perante o 6o Ofício de Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT sob a matrícula 124.186. Dessa forma, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento, requerendo o que entender de direito. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador